Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720018-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARIVALDO ZANARDES PEREIRA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se acerca do teor do Oficio ID 52833306, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 26 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito